Tribunal: TJPA
Processo: 0824261-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824261-09.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº

0824261-09.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA – OAB/PA 16.976

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA CUMULADA.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo decisão anterior que negara provimento à apelação da embargante e confirmara sentença de procedência em ação ordinária, com declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na sentença de origem por, supostamente, conter condenação não requerida pela parte autora, e se seria cabível o exame da alegação em sede de segundos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

4. A alegação de julgamento extrapetita não foi suscitada nem na apelação nem nos primeiros embargos de declaração, configurando inovação recursal, vedada nesta fase processual, por força da preclusão consumativa.

5. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a examinar eventuais vícios no julgamento dos primeiros embargos, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Verificada a conduta reiterada da embargante de oposição de recursos manifestamente protelatórios, mesmo após advertência expressa nos autos, configura-se litigância de má-fé.

7. Admissível a cumulação da multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) com a multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), por possuírem fundamentos e finalidades distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
1. Os segundos embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos da sentença ou do acórdão original, sendo cabíveis apenas para correção de vícios surgidos no julgamento dos primeiros embargos. 2. Configura litigância de má-fé a oposição reiterada de recursos manifestamente infundados com o objetivo de protelar o desfecho do feito, cabendo a aplicação cumulada das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.026, § 2º, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar o Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,, em face do acórdão de id. 25592364, que por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão de Id. 23240637, o qual

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que julgou procedente os pedidos da ação ordinária, declarando a inexistência de débitos, condenando à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixando danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O acórdão de id. 25592364, ora embargado, restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que manteve sentença condenatória em ação ordinária, declarando a inexistência de débitos referentes a faturas de energia elétrica abusivas, determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixando indenização por danos morais.

A embargante alega a existência de contradição entre a declaração de inexistência das faturas reclamadas e o direito à cobrança da energia efetivamente consumida pela parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de cobrança da energia elétrica efetivamente consumida, ainda que tenha sido declarada a inexigibilidade das faturas questionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir matéria já apreciada.

5. O acórdão embargado é claro ao limitar a declaração de inexigibilidade às faturas reclamadas nos autos (janeiro a agosto de 2017), sem afastar a possibilidade de cobrança da energia efetivamente consumida, desde que comprovada e observados os meios legais.

6. A alegação de contradição decorre de mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, não configurando hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam que a oposição de embargos declaratórios não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão embargada".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que a sentença prolatada pelo douto magistrado, julgou procedente o pedido da parte demandante e condenou a parte demandada, ora embargante, ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores, entretanto, ao fazê-lo, incorreu em contradição, posto que o único pedido formulado na exordial diz respeito à reparação por danos morais.

Alega que a sentença contém comando que extrapola o pedido da parte embargada.

Aofinal pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a contradição em referência, notadamente a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, posto que esta não foi pleiteada pela parte autora.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 26442513.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC)– o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

No caso dos autos, a embargante alega que a sentença prolatada pelo douto magistrado de 1º Grau é extrapetita (id. 25707046).

Verifica-se que as alegações ora veiculadas pela EQUATORIAL, em sede de embargos de declaração, constituem inovação recursal.

Da leitura da apelação (Id. 20244290) e dos primeiros Embargos de Declaração opostos pela Recorrente (id. 23480624), observa-se que em nenhum momento a concessionária de energia Elétrica insurgiu-se contra suposto julgamento extra petita da sentença de primeiro grau.

Ressalte-se que o embargante insurge-se, na realidade, cotra suposto julgamento extra petita da sentença de primeiro grau.

O
acórdão embargado não tratou da referida matéria, à míngua de apelação sobre tais questões. E não se admite, em sede de embargos de declaração, inovar acerca das teses recursais, tendo em vista a preclusão consumativa.

Nesse sentido, cite-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl. no AgInt. no AREsp. n.º 2.302.529/PE, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, grifos meus.)

No caso em tela, de
veria a parte recorrente ter apontado tanto na Apelação, quanto nos primeiros embargos de declaração, todos os vícios que entendia existentes na decisão de primeiro grau, somente tendo cabimento a análise, em sede de reiteração de embargos de declaração, de vícios constantes do acórdão que julgou os aclaratórios primeiramente opostos, o que, como visto, não ocorreu.

Ressalto ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de os segundos embargos se prestarem unicamente a sanar vícios de julgamento dos primeiros embargos:

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados do Superior Trinunal de Jusitça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA . CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. BAIXA IMEDIATADA DOS AUTOS COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITOEM JULGADO. I. CASO EM EXAME 1 . Novos embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma que rejeitou embargos de declaração anteriores em agravo regimental, alegando questões relacionadas à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à obrigatoriedade do exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal, com base no art. 158 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o recurso oposto possui caráter meramente protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade . A fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente abordados todos os pontos levantados pelo embargante, inclusive a questão do princípio da dialeticidade e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A mera repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de recorrer . 5. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de matéria já examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes, justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da publicação do acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia certifique o trânsito em julgado da condenação, efetivada, na sequência, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de qualquer outro recurso perante esta Corte Superior.Tese de julgamento: 1. A mera reiteração de argumentos em embargos de declaração, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, caracteriza o caráter protelatório do recurso. 2 . O abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 932, III;RISTJ, art . 253, parágrafo único, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.2.120 .972/RJ, DJe 17.5.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2 .279.595/SP, DJe 14.8.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n . 1.881.202/MS, DJe 13.6 .2023; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.680.088/RJ, DJe 23 .2.2023 (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2534636 DF 2023/0463461-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.FUNDAMENTAÇÃO DIRIGIDA A OUTRAS DECISÕES NO PROCESSO, MAS NÃO AO ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO DEFLAGRADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz efeitos, de modo que o prazo para outras impugnações ao julgado (ineficazmente) atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem (AI 743714 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 23- 02-2018 PUBLIC 26-02-2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE QUE NÃO ATENDIDO O ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIAS DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES D E C L A R A T Ó R I O S . M A N I F E S T O C A R Á T E R PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SEGUNDOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. 2. Os vícios - omissão, contradição ou obscuridade - suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca. 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos declaratórios não conhecidos. ( ARE 760867 AgR -segundo-ED-ED, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05- 2018)

Dito isso, não conheço dos embargos de declaração, eis que em nenhum momento a concessionária de energia Elétrica insurgiu-se contra suposto julgamento extra petita da sentença de primeiro grau.

Considerando que o embargante foi expressamente advertido no id.

23240637 - Pág. 4 acerca da penalidade por interposição de recurso protelatório e, mesmo após a condenação com multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos primeiros embargos de declaração interpostos, bem como, após nova advertência de que haveria majoração da multa em caso de perisitencia da persistencia na interposição de recurso protelatorio

(id. 25592364 - Pág. 6), ainda persiste na utilização de recursos protelatórios e infundados, utilizando-se novamente desta via dos embargos de declaração, o que deve ser duramente reprimido por este Juízo.

Assim, a parte embargante também incorreu em litigância de má-fé, por proceder de modo temerário e provocação de incidente manifestamente infundado, prevista no art. 80, V e VI, do CPC, buscando promover incidente processual, apenas para tumultuar o feito, com violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, em que não se vislumbra a possibilidade de existência de razoável dúvida subjetiva.

Ressalto ser admissível a cumulação das sanções por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios, visto que possuem natureza jurídica diversa. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação cumulada das sanções de multa por litigância de má-fé e de multa por embargos de declaração protelatórios.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3. Hipótese em que a conduta perpetrada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ao provocar incidentes infundados (aclaratórios, agravo interno, embargos de declaração e novos embargos de declaração) e comprometer o andamento regular do processo, configura litigância de má-fé, mormente quando o entendimento recorrido louvou-se em precedente do STF, submetido ao regime de repercussão geral, no sentido de que"é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada [...] a qualquer momento antes do término do julgamento [...] mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional"(relator p/ acórdão Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2014). 4. Contexto que autoriza a imposição cumulada das sanções, por possuírem natureza distintas. Precedente da Corte Especial. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multas." (STJ-1a Turma, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, rel. Min; Gurgel de Faria, j. 21/06/2018, DJe 29/08/2018)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso especial interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça não possui previsão constitucional, legal ou regimental, sendo manifestamente teratológico seu manejo. 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provoca incidente manifestamente infundado (art. 80, I, V e VI, do CPC). 3. A conduta do agravante que, desprezando as mais comezinhas regras de competência constitucional, aventura-se em interpor recurso especial contra texto expresso da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do RISTJ, reputa-se como de litigância de má-fé, devendo ser coibida mediante a incidência da multa prevista no art. 81 do CPC.4. Agravo interno desprovido, impondo-se à agravante a multa de 10% sobre o valor atualizado da causa."(STJ-2a Seção, AgInt na PET na Rcl 34891/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 13/06/2018, DJe 19/06/2018).

Cabe ressaltar que não consta nos autos nenhum pagamento pela parte auotra, das faturas de reclamadas, aptas a incorrer na repetição de indebito, tanto que, inclusive, houve a interrupção do fornecimento da energia elétrica ante o inadimplemento.

Neste sentido, a própria Autora, ora Embargada, afirma no id. 20244231 - Pág. 5

que:
“(...) Diante de tal situação e por não reconhecer que esta dívida e sua a Requerente não efetuou o pagamento das referida faturas (...)”.

Portanto, resta totalmente inócua a condenação de restituição em dobro, contida na sentença guerreada, eis que somente era devida em caso do efetivo pagamento, o que não ocorreu.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte embargante foi expressamente advertida por duas vezes (no julgamento do Apelo e no julgamento do primeiro Embargos de Declaração - 23240637 - Pág. 4

e, id. 25592364 - Pág. 6), hei por bem
majorar a multa aplicada de 2% para 5% do valor atualizado da causa
, em razão da insistência no manejo deste recurso de embargos de declaração, bem como, condenar o embargante na sanção por
litigância de má-fé, com multa de 5% do valor corrigido da causa
, com base no art. 81, caput, do CPC, por proceder de modo temerário e provocação de incidente manifestamente infundado, a teor do art. 80, V e VI, do CPC.

A interposição de qualquer outro recurso, fica condicionada ao depósito prévio do referido valor (10% do valor atualizado da causa).

A
demais fica novamente advertida a parte embargante, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025